Tribunal: TJSP
Processo: 2031324-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Prestação de serviços de defesa judicial ou extrajudicial – Ação anulatória de título extrajudicial em fase de cumprimento de sentença – Decisão agravada de indeferimento do pedido do agravante, exequente, de penhora de cotas sociais que o agravado, coexecutado, é titular em sociedade limitada e de penhora do faturamento desta – Entendimento do juízo singular de que a pretensão do credor se

Ementa:
Prestação de serviços de defesa judicial ou extrajudicial – Ação anulatória de título extrajudicial em fase de cumprimento de sentença – Decisão agravada de indeferimento do pedido do agravante, exequente, de penhora de cotas sociais que o agravado, coexecutado, é titular em sociedade limitada e de penhora do faturamento desta – Entendimento do juízo singular de que a pretensão do credor se encontra baseado em pretensão de desconsideração inversa da personalidade jurídica – Agravo do exequente insistindo na análise do pedido à luz do artigo 835, incisos IX e X, do Código de Processo Civil – Parcial provimento – Coexecutado Marcelo Donizetti Tomaz da Silva incluído na lide por decisão já transitada em julgado – Possibilidade de penhora de suas cotas sociais em sociedade limitada – Deferimento da penhora das cotas sociais do executado – Impossibilidade, contudo, de bloqueio das contas bancárias da sociedade, ainda que "respeitando a cota pertencente do agravado" – Procedimento estabelecido pela lei para a execução da penhora que exige prévia intimação da sociedade para apresentar balanços e oferecer a cota penhorada aos demais sócios – Artigo 861, do Código de Processo Civil – Penhora do faturamento da sociedade – Descabimento – Sociedade não é parte na demanda – Agravo parcialmente provido.